Tribunal: TJMT
Processo: 0008616-08.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008616-08.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIOMAR ALVES DA LUZ - CPF: 442.445.411-87 (APELANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ARAGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.180.371/0001-53 (APELADO), MAGNO ALVES GARCIA - CPF: 849.000.166-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO ENTRE AS RÉS COM INÍCIO NO ANO DE 2005 E TÉRMINO EM 2010 – COMPANHEIRO/FALECIDO DA AUTORA CONTRATO NO ANO DE 2017 – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM VIGÊNCIA NO PERÍODO QUE O
DE CUJUS
LABOROU NA EMPRESA RÉ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Não demonstrado minimamente pela autora a existência de contrato de seguro de vida vigente à época do falecimento de seu companheiro, é de rigor a improcedência dos pedidos da ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008616-08.2019.8.11.0004

APELANTE: LIOMAR ALVES DA LUZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ARAGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA – EPP.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIOMAR ALVES DA LUZ
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação
de cobrança de seguro de vida c/c danos morais, de improcedência dos pedidos, extinção do
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenação do autor nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3o do CPC.

A apelante relata que seu companheiro, Sr. Rogério Bastos de Souza, foi encontrado morto com o uniforme da empresa apelada; cita que ele estava trabalhando em regime de plantão, tanto é verdade, que, antes de se envolver no acidente tinha acabado de fazer uma entrega na residência de uma senhora, que infelizmente não foi ouvida em sede de instrução.

Aduz que o fato de ser um dia de sábado não é argumento plausível para indeferimento dos pedidos formulados em inicial, toda empresa que comercializa gás de cozinha tem regime de plantão para atender as demandas dos consumidores a qualquer momento que o gás acaba.

Argumenta que o fato de a
empresa ré Aragas Comércio de Gás Ltda – EPP não possuir contrato securitário vigente com a ré Bradesco Vida e Previdência S.A. à época do acidente, também não pode ser argumento válido para isenta-la da responsabilidade para com seus funcionários que desempenham função de alto risco. Ao final, postula pelo provimento do recurso.

A apelada Bradesco Vida e Previdência S.A. apresenta
contrarrazões e requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante ajuizou a ação de cobrança de seguro de vida c/c dano moral contra Aragas Comércio de Gás Ltda – EPP e Bradesco Vida e Previdência S.A., ao argumento que seu companheiro foi contratado pela empresa Aragas e esta, por desempenhar atividade de risco, possui contrato de seguro junto à segunda ré Bradesco.

Explicou que na data de 15.04.2017 se companheiro se envolveu em um acidente de trânsito e faleceu. A autora compareceu na sede da empresa em que ele trabalhava para comunicar o óbito, ocasião que foi informada sobre a existência de um contrato de seguro de vida vigente entre a primeira e segunda ré, mas ao procurar a empresa Aragas, foi avisada que a cobertura securitária do evento não era indenizável.

Em sua contestação a ré Aragas Comércio de Gás Ltda – EPP negou a existência de contrato de seguro firmado com a segunda ré ou com qualquer outra seguradora privada; informou que o
de cujus
laborava para ela e, em razão do seu falecimento, pagou todas as verbas que fazia jus, dado a extinção do contrato de trabalho, pagos diretamente à autora, inclusive ela noticia tal fato na petição inicial.

Já a segunda ré, Bradesco Vida e Previdência S.A., noticia que a Aragas firmou com ela um contrato de seguro de vida denominado “Vida Segura Empresarial” identificado pela apólice 9421 e proposta 34263669, com início da vigência em 08.11.2005 e encerramento em 01.12.2010, mas o
de cujus
foi admitido na Aragas em 02.01.2017, quase 07 anos após o fim da vigência do contrato de seguro.

Com a contestação, a segunda ré apresentou cópia do contrato de seguro, com indicação da data de seu cancelamento total (07.12.2010), na qual não consta o de cujus como um dos segurados.

Assim, como consignado pela Magistrada:

“
(...) pelo que conta da certidão de óbito e do Boletim de Acidente de Trânsito, o acidente ocorreu ao meio dia de um sábado, e o “de cujus” estava no veículo próprio. Nenhuma das provas trazidas aos autos afirma com certeza que ele estava trabalhando ou no desempenho de suas funções quando ocorreu o fato
. Somente uma comprovação objetiva poderia obrigar a demandada ARAGAS COMERCIO DE GAS LTDA – EPP a ser responsável pelo sinistro.
”

Portanto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, incumbia à autora apresentar elementos mínimos dos fatos por ela apresentados. Nos termos do artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença”
(N.U 1026518-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
In casu, não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral”
(N.U 0001080-40.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, com atenção ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023